Tribunal: STF
Processo: HC 111045
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a jurisprudência Supremo Tribunal Federal consideram o ato infracional cometido mediante violência a pessoa como passível de aplicação da medida de internação. Precedentes.



    2. O Juiz não está vinculado a laudos psicológicos ou a qualquer outro levantamento técnico para estabelecer a medida socioeducativa adequada.



    3. O Estatuto da Criança e do Adolescente veda a aplicação da internação, “havendo outra medida adequada” (art. 122, § 2º), mas não inibe o Magistrado, desde que fundamentada a decisão, de optar por outra medida que se compatibilize com as peculiaridades do caso.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que juízo diverso sobre adequação da medida socioeducativa imposta ao Paciente implica, necessariamente, o exame acurado de fatos e provas, tarefa inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    5. Habeas corpus denegado.